Tribunal: TJES
Processo: 5003426-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003426-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: IURY PASSOS DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL – ALTERAÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Não se admite a alteração dos editais de concurso público no decorrer
d
os respectivos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado IURY PASSOS DE SOUZA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003426-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IURY PASSOS DE SOUZA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 828058, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação ordinária” nº 0012411-09.2020.8.08.0024, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida por IURY PASSOS DE SOUZA, ora Agravado, “
para o fim de suspender os efeitos do 5
º
Termo de Retificação do Edital n
º
01/2018 - CFSd 2018/PMES relativamente ao Requerente, bem como determinar ao Requerido que submeta a parte autora às demais etapas do certame, observada a ordem de classificação divulgada antes do termo retificador (202 colocação).
”

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão vergastada deve ser reformada, notadamente porque o Agravado não teria comprovado os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência parcialmente deferida na ação judicial de origem.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 858845).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 908259), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 0012411-09.2020.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, parcialmente deferida nos seguintes termos:

“(...)

Depura-se da petição inicial que houve alteração do edital de certame em andamento e do qual o Requerente participa, o que resultou em modificação na ordem de classificação preliminar, mais precisamente na etapa relativa à avaliação psicossomática (4ª etapa).

Com a referida retificação, o Requerente, que antes havia se classificado para a etapa seguinte do concurso na 202ª colocação (fls. 38-verso), passou a ocupar posição mais abaixo, na 419ª posição (fls. 68-verso), de modo que, segundo alega, sofreu preterição.

Analisando os autos, verifico que às fls. 19/35 consta cópia do Edital nº 01/2018 – CFSD 2018/PMES, destinado ao provimento de vagas para o Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

No item 14.2 do referido edital, é possível verificar que a 4ª etapa do concurso (avaliação psicológica) tem caráter unicamente eliminatório (fls. 26-verso).

No Anexo III do edital inaugural, consta tabela especificando as 12 características que seriam levadas em consideração na avaliação, assim como os percentis mínimos em relação a cada uma delas. Abaixo da mencionada tabela, mais precisamente na nota 1, há a informação de que “o candidato será CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em uma, ou mais, características” (fls. 55-verso).

Às fls. 36/46 encontra-se listagem classificatória na qual é possível verificar que, após a aplicação do exame psicossomático, o Requerente ficou classificado na 202ª colocação (fls. 38-verso).

Contudo, por meio do 5º Termo de Retificação, o Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSD/PMES sofreu alteração na nota 1 do Anexo III, que passou a prever que “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características” (fls. 31).

Assim, foi publicada nova lista de aprovados (fls. 68-verso), a qual importou em significativa modificação da ordem de classificação do Requerente em relação à lista publicada anteriormente. Isso porque, com a nova lista de classificação, o Requerente passou a ocupar a 451ª posição na lista de classificação.

É certo que o edital, além de dar publicidade ao certame (ato convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as regras da seleção, ou seja, “faz lei entre as partes”. Nesse sentido, penso que, à primeira vista, não pode a Administração, no curso da realização de um certame, ainda que em virtude do elevado índice de contraindicação na avaliação psicológica (e parece ter sido este o motivo preponderante para a modificação feita), alterar as regras que antes estabeleceu, modificando, com isso, a classificação e a aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

(...)

Ora, exercendo juízo de cognição sumária sobre o caso, penso que, uma vez estabelecidas as regras do concurso público, elas se tornam inalteráveis a partir da publicação do instrumento convocatório e durante todo o seu procedimento, impondo-se, pelo princípio da vinculação, que submete tanto a Administração Pública quanto os candidatos, a rigorosa obediência aos termos e condições do edital, daí por que me sinto persuadida a respeito da probabilidade do direito alegado.

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada e incidental, para o fim de suspender os efeitos do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES relativamente ao Requerente, bem como determinar ao Requerido que submeta a parte autora às demais etapas do certame, observada a ordem de classificação divulgada antes do termo retificador (202ª colocação).

(...)”

Pois bem.

O Agravado inscreveu-se no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, de 20.06.2018, para admissão de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ultrapassada a 4ª fase do certame (exame psicossomático), o Agravado logrou obter aprovação pelos critérios inicialmente previstos no edital, figurando na 202ª (ducentésima segunda) posição da ordem classificatória (id 828049).

Ocorre que, considerando o alto índice de contraindicações na referida etapa, o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação, modificando o Anexo III, que passou a constar que “
o
candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
”, o que fez com que o Agravado passasse a ocupar a 419ª (quadringentésima décima nona) posição na lista de candidatos aprovados.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, diante da multiplicidade de ações versando sobre a mesma
quaestio iuris
, firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, o que não é a hipótese.

Nesta direção ilustra, por todos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0033213-62.2019.8.08.0024, julgado em 26.01.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2018 CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO.

1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.

4. Recurso desprovido.”

Destarte, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrado o
fumus boni iuris
da pretensão autoral, uma vez que a alteração posterior do edital, além de violar os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, não poderia prejudicar a classificação alcançada pelo candidato, pena de preterição.

O
periculum in mora
consiste na manutenção da retificação editalícia que implicou na indevida alteração da ordem classificatória em desfavor do Agravado, circunstância esta que tem o potencial de lhe causar prejuízo no que se refere, inclusive, à convocação para eventual turma de formação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL – ALTERAÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Não se admite a alteração dos editais de concurso público no decorrer
d
os respectivos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado IURY PASSOS DE SOUZA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.